Tribunal: TJSP
Processo: 1000841-95.2018.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – COISA JULGADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - I – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em relação a parte dos pedidos, em razão da coisa julgada, e de improcedência, quanto aos demais pedidos – Recurso da autora – II – Hipótese em que as matérias relativas à participação de programas de fidelidade, realinhamento de preços, distribuição

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – COISA JULGADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - I – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em relação a parte dos pedidos, em razão da coisa julgada, e de improcedência, quanto aos demais pedidos – Recurso da autora – II – Hipótese em que as matérias relativas à participação de programas de fidelidade, realinhamento de preços, distribuição de produtos para outras revendas e rebates estão acobertadas pela coisa julgada, firmada nos autos da ação de cobrança no 1000208-89.2015.8.26.0341 - Inviável a reapreciação pretendida, mesmo sob nova 'roupagem' de argumentação expressa na causa de pedir – Inteligência do art. 5o, inciso XXXVI, da CF e dos arts. 337, §4o, e 502, ambos do NCPC – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP Apelo improvido".

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CRÉDITOS DEMANDADOS EM AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR – PRÁTICAS COMERCIAIS ABUSIVAS – Ação que tem por objeto a declaração de inexigibilidade dos créditos demandados nos autos da ação de cobrança no 1000208-89.2015.8.26.0341, bem como o recebimento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, em razão de práticas comerciais abusivas – Práticas comerciais abusivas suscitadas com fundamento no realinhamento de preços, que diminuíram a margem de lucro da autora e no favorecimento da empresa Belagrícola, a qual teve acesso a produtos com preços reduzidos – Não se comprovando, em momento próprio, nos autos da ação de cobrança, a existência de programas de fidelização, que conduziriam ao alegado realinhamento de preços, não há que se cogitar em ocorrência de práticas comerciais abusivas e, muito menos, violação da ordem econômica - Linha tênue entre o exercício da livre concorrência e da prática de uma concorrência desleal, devendo ser analisado, no caso, a existência de subterfúgios ilícitos ou meios ardilosos no aliciamento de clientes de outrem que atua em igual segmento exercendo o mesmo tipo de atividade – Empresa Belagrícola que possui oferta considerável de produtos, decorrente de parcerias várias, distintos ou, até mesmo semelhantes, àqueles ofertados pela ré – Ausente comprovação de que os consumidores, domiciliados na região, houvessem adquirido da empresa Belagrícola, única e exclusivamente, produtos da ré – Ausente, ainda, comprovação de pratica de preços diversificados nos produtos da ré na região abrangida - Dinâmica do mercado no que concerne a competição econômica travada na região sem nenhuma exclusividade - Autora que revendia produtos de outros fornecedores para consumidores, inclusive, domiciliados noutra região – Prova testemunhal que não foi apta a sedimentar as alegações da autora – Ausente a configuração da tese de improbidade e má-fé nos contratos entabulados entre as partes e, muito menos, ocorrência de vício de lesão – Créditos objeto da ação de cobrança que são hígidos e exigíveis – Indenização a título de danos materiais e morais descabida – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido."

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – I - Pedido alternativo de reconhecimento da existência de contrato de representação que não comporta acolhida – Autora que detinha liberdade da realização dos negócios jurídicos que melhor lhes aprouvessem - Inexistente mediação para a realização de negócios mercantis em prol exclusivo da ré – Ausente estabelecimento de uma zona de atuação exclusiva – Autora que praticava a venda em nome próprio e por conta própria, sem aproximação de pessoas interessadas na operação comercial – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – II – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se os honorários advocatícios, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."